Tribunal: TJES
Processo: 5001444-79.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-79.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILDA MARIA BISSOLI PIANA e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001444-79.2022.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S/A

APELANTE/APELADO:
AILDA MARIA BISSOLI PIANA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES – DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. TEMA 1061/STJ. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RESTITUIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DA MODULAÇÃO DO EAREsp 676.608/RS. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Ações recíprocas de apelação cível interpostas por BANCO BMG S/A e AILDA MARIA BISSOLI PIANA contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por ausência de prova da autenticidade das assinaturas, determinou a suspensão dos descontos, a restituição simples dos valores e o pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco pleiteia reconhecimento da validade contratual, afastamento ou redução da indenização e compensação dos valores; a autora requer aplicação de multa por descumprimento de tutela de urgência, majoração dos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura pela consumidora; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável e o valor adequado da indenização; (iii) determinar se é devida a aplicação da multa fixada em tutela de urgência; (iv) fixar a forma de restituição dos valores descontados, à luz da modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, CDC).

O Tema 1061/STJ estabelece que, havendo impugnação da assinatura, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, ônus do qual o banco não se desincumbiu, deixando de requerer perícia grafotécnica.

A nulidade contratual subsiste, pois a mera prova de depósito em conta não afasta a hipótese de fraude.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, mas o valor de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo frente à jurisprudência do tribunal, sendo adequado o patamar de R$ 3.000,00.

É possível a compensação, em liquidação, entre os valores creditados e os descontos indevidos, de forma proporcional, para evitar enriquecimento sem causa.

A tutela provisória foi tacitamente confirmada pela sentença, podendo eventual multa (astreintes) ser apurada e exigida na fase de cumprimento de sentença.

Conforme EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito independe da análise de má-fé para descontos ocorridos após 30/03/2021, devendo-se observar restituição simples para parcelas anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, sob pena de nulidade do negócio.

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, cujo quantum deve observar proporcionalidade e precedentes jurisprudenciais.

A tutela provisória confirmada tacitamente pela sentença mantém a exigibilidade da multa fixada, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença.

A restituição em dobro do indébito é devida para descontos posteriores a 30/03/2021, aplicando-se a restituição simples para descontos anteriores, conforme modulação do EAREsp 676.608/RS.

É admissível a compensação proporcional entre valores depositados e descontos indevidos para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 429, II, 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, AC 5001389-31.2022.8.08.0012; TJES, AC 5000048-25.2023.8.08.0047.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos das partes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001444-79.2022.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
BANCO BMG S/A

APELANTE/APELADO:
AILDA MARIA BISSOLI PIANA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES – DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes,
AILDA MARIA BISSOLI PIANA e BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Na sentença de mérito (id 13166036), o magistrado declarou a nulidade dos contratos por ausência de prova da autenticidade das assinaturas, determinando a suspensão dos descontos, a restituição simples dos valores e o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o
BANCO BMG S/A
interpôs apelação (id 40615283), sustentando, em linhas gerais: (i) a regularidade da contratação, comprovada por documentos que teriam sido assinados pela autora e pelo depósito dos valores em sua conta; (ii) a inaplicabilidade automática do entendimento do Tema 1061 do STJ; (iii) a ausência de ato ilícito e, portanto, de dever de indenizar; (iv) a necessidade de compensação dos valores eventualmente restituídos; e (v) a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por ser excessivo.

Por sua vez, a autora,
AILDA MARIA BISSOLI PIANA
, também interpôs apelação (petição de 23/04/2024), aduzindo, em síntese: (i) que o banco descumpriu a tutela de urgência concedida nos autos, razão pela qual deveria ser aplicada a multa diária fixada na decisão interlocutória (R$ 500,00/dia, até o limite de R$ 20.000,00), diante de 135 dias de descumprimento; (ii) que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário atingido e a fraude constatada, devendo ser majorado para R$ 30.000,00; e (iii) que a restituição dos valores indevidamente descontados deveria ser feita em dobro, por má-fé do réu.

Passo à análise individualizada dos recursos interpostos.

1. Recurso DE APELAÇÃO do Banco BMG S/A

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

No caso sob análise, nota-se que a autora, em sua petição inicial, sustenta não ter assinado os contratos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário (id.13165470).

Em sede de defesa, o banco apelante refutou a tese autoral e, para corroborar seus argumentos, apresentou o instrumento contratual de id.13165991.

Em réplica (id. 13165998), a autora voltou a impugnar a assinatura do contrato apresentado pelo banco ora apelante.

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que informassem se pretendiam produzir provas (id. 13166004).

Em cumprimento a determinação (13166008), o banco limitou-se a requerer o depoimento pessoal da parte, o que foi deferido.

Sendo assim, nota-se que não faltou oportunidade para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

Situação distinta seria aquela em que, ignorando pedido de produção de prova, o juízo promovesse o julgamento, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente feito, tendo em vista a sequência dos atos processuais, não vislumbro razões que impeça o reconhecimento da nulidade do contrato declarada pelo juízo
a quo,
notadamente porque o banco ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

É importante ressaltar que o argumento de que houve crédito em conta da autora não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, pois tal fato, por si só, não afasta a hipótese de fraude, sobretudo diante da ausência de prova robusta da anuência da beneficiária.

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

In casu
, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdenciário.

No entanto, a despeito da existência de dano moral

decorrente dos descontos indevidos originada de contratação inexistente, entendo que o valor fixado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – revela-se excessivo diante das particularidades do caso concreto, mostrando-se desproporcional à extensão do dano e à jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal.

Embora se reconheça que a autora foi alvo de descontos em seu benefício previdenciário, o que por si só configura constrangimento relevante, não se trata aqui de situação extrema ou de consequências particularmente graves que justifiquem a majoração do valor indenizatório para o patamar fixado na origem.

Com efeito, esta Corte tem sinalizado parâmetros razoáveis para fixação de indenizações em hipóteses análogas, nas quais há ausência de contratação válida de empréstimo consignado e desconto indevido em proventos de natureza alimentar. Eis alguns julgados ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar ex officio: Pedido de dedução já deferido no comando sentencial. Não conhecimento quanto a este ponto . 2. Constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. 3. O c . STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 4. Hipótese concreta em que, ao ser indagada sobre as provas a produzir, a instituição financeira deixou de requerer a produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. 5 . Danos morais caracterizados e quantum indenizatório condizente com os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 6. Sentença consonante com a tese fixada pelo c . STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012362920218080013, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO § 3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos, conforme observa-se às fls . 19-26 dos autos originários e id. 8377398. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido. 2 . Para o relator do recurso, Ministro Raul Aráujo, a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. 3 . Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo a quo quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. O magistrado a quo entendeu que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Embora a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não são suas, ela deveria ter requisitado prova pericial e não requerido julgamento de acordo com o estado do processo . Todavia, não merece prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça, em demanda repetitiva (Tema 1061), firmou o entendimento que compete à instituição financeira, independentemente da inversão do ônus da prova, provar a efetiva contratação do crédito consignado e a autenticidade da assinatura apostilada no instrumento. 5. O referido dano moral, ora fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), é referente ao reconhecimento da nulidade da contratação sob nº 311941851-9 . Em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração. 6. Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052442820188080050, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e considerando o montante usualmente fixado em casos análogos, reputo adequado reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a um só tempo, preserva o caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem representar penalidade excessiva ao réu nem gerar vantagem indevida à autora.

Por oportuno, considerando que restou incontroverso nos autos que valores foram efetivamente depositados na conta corrente da autora, autorizo, para fins de liquidação, a compensação dessas quantias com o montante a ser restituído, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, observando-se, contudo, que a compensação deverá ocorrer de forma proporcional entre os valores recebidos e aqueles indevidamente descontados, preservando-se, quanto ao saldo remanescente em favor da autora, a forma de restituição determinada neste voto.

2.
Recurso de apelação de
AILDA MARIA BISSOLI PIANA

A autora pretende: (i) aplicação da multa fixada na decisão de tutela de urgência, em razão de suposto descumprimento pelo banco; (ii) majoração do valor dos danos morais; e (iii) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto à multa diária (
astreintes
), verifica-se que a sentença não se manifestou expressamente sobre a sua incidência, limitando-se a confirmar a medida liminar que havia determinado a abstenção de descontos no benefício previdenciário da autora.

A ausência de manifestação expressa, contudo, não afasta a exigibilidade da multa eventualmente fixada na fase de tutela provisória, pois a confirmação tácita da liminar decorre da própria procedência do pedido principal. Nessa linha, a jurisprudência pátria tem entendido que a sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que sem ratificação expressa, mantém a eficácia das medidas anteriormente concedidas, sendo a multa exigível em sede de cumprimento de sentença. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – CONFIRMAÇÃO TÁCITA RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo “a quo” como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, tão somente para reconhecer a confirmação tácita da tutela provisória de urgência concedida anteriormente pelo Juízo de Origem.
(TJ-MT - Apelação Cível: 1002141-27.2016.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024, publ. 13/03/2024)

No caso, portanto, reconhece-se que a tutela provisória deferida na decisão interlocutória foi tacitamente confirmada com a procedência parcial da ação, devendo eventual multa fixada na fase liminar ser executada e quantificada no momento processual adequado, qual seja, na fase de cumprimento de sentença, com oportunização do contraditório e ampla defesa.

No tocante à forma de restituição dos valores já descontados, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021, fixou a seguinte tese:

Primeira tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na mesma oportunidade, foi determinada a
modulação dos efeitos
desse entendimento, nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

No caso dos autos, verifica-se que os descontos no benefício previdenciário da autora tiveram início em
14 de março de 2019
, portanto
antes
da data da publicação do acórdão (30 de março de 2021). Assim, quanto às parcelas descontadas até essa data, aplica-se o entendimento anterior, que condicionava a devolução em dobro à comprovação de má-fé, não reconhecida na sentença.

Contudo, as parcelas descontadas
após 30 de março de 2021
— e que se estenderam até a efetiva suspensão determinada na tutela de urgência — devem ser restituídas em dobro, por força do novo entendimento firmado no precedente acima referido, o qual passou a prescindir da análise do elemento volitivo, bastando a caracterização de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, como é o caso da hipótese em exame, em que se constatou a nulidade do contrato que embasava os descontos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso do
Banco BMG S/A
para o fim exclusivo de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de
Ailda Maria Bissoli Piana
para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados seja realizada em dobro a partir de 30 de março de 2021, mantida a forma simples quanto às parcelas anteriores, observando-se, em ambos os casos, a compensação dos valores efetivamente depositados na conta da autora, que deverá ser procedida na fase de liquidação, de forma proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e preservando-se, quanto ao saldo remanescente, a forma de restituição ora fixada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.